Tribunal: TJSP
Processo: 0000736-28.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000736-28.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WAGNER
FELIPE FIGUEIREDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000736-28.2019.8.26.0624 -Voto no 21.390 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000736-28.2019.8.26.0624
Apelante: WAGNER FELIPE FIGUEIREDO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RUBENS PETERSEN NETO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
Voto no 21.390
Apelação. Crime de furto qualificado tentado. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade
demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.381/382), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.381/387 na qual
foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto
(substituída
por
duas
penas
restritivas
de
direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo em favor de entidade pública a ser
designada pelo Juízo da Execução Criminal), e 08
(oito) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de furto qualificado
tentado (artigo 155, § 4°, incisos III e IV, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000736-28.2019.8.26.0624 -Voto no 21.390 - MO
3
pretendendo
sua
absolvição
por
fragilidade
probatória (fls.397/400).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.405/407).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.424/431).
O processo foi desmembrado em
relação ao corréu MARCOS (fls.358/359).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital disponibilizada pelo link
de acesso do sistema operacional informatizado.
A materialidade ficou comprovada
diante do: 1. boletim de ocorrência (fls.125/129);
2. auto de exibição e apreensão (fls.130).
Na
fase
extrajudicial
(fls.123/124), o Réu negou o fato, dizendo que: 1.
passeava
junto
com
MARCOS
pela
região
do
“Mercadão”, enquanto esperavam passar o efeito da
bebida alcoólica que tomaram; 2. foram abordados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000736-28.2019.8.26.0624 -Voto no 21.390 - MO
4
por policiais militares, informando que foram
apontados, por suas características, como autores
de uma tentativa de furto; 3. com MARCOS havia uma
chave de veículo bastante gasta, de seu próprio
carro; 4. souberam pelos policiais que o veículo
teve a trava removida, mas não estourada; 5. não
sabia porque foram indevidamente apontados. Em
Juízo, admitiu a tentativa de furto do veículo,
junto com MARCOS, embora não tivessem noção do que
faziam, porque estavam bêbados.
A vítima Antônio declarou que: 1.
estacionou seu veículo VW Fusca, enquanto foi à
feira, deixando-o trancado; 2. na volta, policiais
estavam no local, ao lado do carro, pois houve
tentativa de furto de seu veículo; 3. os policiais
disseram que o carro estava aberto, e os
indivíduos estavam em seu interior, tentando
acionar a ignição, sem sucesso, pois tinha sistema
de “corta corrente”; 4. não sabia dizer como eles
entraram; 5. a fechadura era com chave simples.
O policial militar Samuel disse
que: 1. em patrulhamento, receberam notícia sobre
dois
indivíduos,
mexendo
em
veículos
nas
imediações da Unimed, perto da feira, apontando
suas
características;
2.
com
a
presença
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000736-28.2019.8.26.0624 -Voto no 21.390 - MO
5
viatura, tentaram dispersar, sendo abordados a
cerca de dez metros do veículo da vítima; 3. um
deles era MARCOS, conhecido na cidade por furtos
de carros e caminhões; 4. com ele havia uma chave
“mixa”; 5. verificando os carros, encontraram o
Fusca da vítima, aberto, assim como a trava de
segurança; 6. em contato com a vítima, ela disse
que deixara o carro fechado, com a trava acionada.
O
corréu
MARCOS,
sem
seu
interrogatório judicial, admitiu a tentativa de
furto do veículo da vítima, em companhia de
WAGNER, esclarecendo que a chave encontrada consigo era de seu próprio veículo, pois
dispensara a “mixa” quando viu os policiais.
Esse
panorama
afasta
a
tese
defensiva de fragilidade probatória, já que a
tentativa de subtração do Fusca, pertencente à
vítima, foi confirmada judicialmente pelo próprio
Réu, assim como pelo corréu MARCOS, os quais
mencionaram que foram surpreendidos por policiais
militares durante a ação criminosa, tentando
deixar o local, após abrirem o veículo de
propriedade da vítima. E essas circunstâncias
foram confirmadas em Juízo pelos relatos seguros
da vítima e da testemunha Samuel, policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000736-28.2019.8.26.0624 -Voto no 21.390 - MO
6
que abordou o Réu no local, encontrando aberto o
carro e sua trava de segurança.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, prova convincente para dar o lastro
necessário, já muito bem exposto na Sentença, não
autorizando a tese defensiva de absolvição.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR